Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0716005-97.2022.8.07.0007 Apelante: Felipe Batista da Silva Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jansen Fialho DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator